Tribunal: TJDFT
Processo: 0022072-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0022072-19.2017.8.07.0000 AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REUS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos da decisão registrada no ID 12254915, o processo foi sobrestado até o julgamento final da ADI 5598/DF pelo Supremo Tribunal Federal em razão da identidade de objeto. Ultimado o julgamento da ADI 5598/DF, com a declaração de inconstitucionalidade da norma inserida no artigo 53, §1o, da Lei n. 5.950/2016 do Distrito Federal, objeto de impugnação na presente ação, certificado o trânsito em julgado do acórdão, conforme documentos juntados no ID 46277725 e no ID 46277726. 2. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça. Brasília, 3 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator